Tribunal: TJMT
Processo: 1022464-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022464-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA - CPF: 486.699.541-68 (AGRAVANTE), JOSE MARIO DA SILVA - CPF: 427.879.391-04 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA -
SUSPENSÃO DE PROCESSO DE INVENTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PREJUÍZO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EVIDENCIADO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DEMONSTRADO – CONTRATO CELEBRADO DE FORMA IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL – PARTILHA DE BENS PENDENTE – RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA JUDICIAL EM CASO DE DIVISÃO DOS BENS – RECURSO PROVIDO.

1. Estando presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito, evidenciada pelo instrumento particular de cessão de direitos hereditários firmado entre as partes, e no perigo de dano, caracterizado pela iminente partilha dos bens no processo de inventário, deve ser deferida a medida antecipatória para
suspender o trâmite do inventário até o julgamento final da demanda principal.

2. A suspensão do processo de inventário configura medida proporcional e razoável quando há elementos que indicam que a partilha dos bens pode contrariar contrato de cessão de direitos hereditários celebrado entre os herdeiros, evitando-se assim prejuízos de difícil reparação e resguardando-se o resultado útil do processo.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA
contra
a
decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Outorga de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários (process
o no 1005776-81.2025.8.11.0041) proposta em face de
JOSE MARIO DA SILVA
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante para suspender o trâmite do processo de inventário judicial no 0022876-04
.2004.8.11.0041
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de refo
rma da decisão, alegando que,
juntamente com o agravado, é herdeira dos bens deixados por seus genitores,
Neuzalina

Emorgenia
de Assis Si
lva e João Vicente da Silva.

Argumenta que,
em 26/07/2018, firmou com o agravado instrumento particular de cessão de direitos hereditários, por meio do qual
este lhe cedeu todos os seus direitos sobre uma área de terras de 2.176 hectares situada no município de Água Boa/MT, pelo valor de R$ 400.000
,00 (quatrocentos mil reais).

Ressalta que
efetuou integralmente o pagamento acordado, mas o agravado não outorgou a escritura pública da cessão, confor
me previsto contratualmente.

Argumenta que
o agravado requereu a partilha igualitária dos bens no processo de inventário, em total d
esrespeito ao acordo firmado.

Aduz que
o inventário
encontra-se
em fase de partilha e, caso não seja suspenso, os efeitos da demanda principal poderão ser
inócuos
, pois os bens já terão sido partilhados sem respeitar a cessão de direitos hereditários.

A liminar recursal foi deferida para suspender o processo de inventário até o julgamento meritório do recurso (ID
.
298622396).

O agravado, devidamente intimad
o, não apresentou contrarrazões (ID. 304366853).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para suspender o trâmite do processo de inventário no 0022876-04.2004.8.11.0041 até o julgamento final da ação de obrigação de outorga de escritura pública de cessão de direitos hereditários.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação colacionada aos autos, em especial o instrumento particular de cessão de direitos hereditários firmado entre as partes em 26/07/2018 (ID
.
183454742
dos autos no
1005776-81.2025.8.11.0041
), por meio do qual o agravado cedeu à agravante todos os seus direitos hereditários sobre a área de terras objeto do inventário, pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O referido instrumento contém cláusula expressa prevendo a obrigação do agravado de outorgar a escritura pública da cessão após o recebimento integral do valor acordado, conforme se verifica na Cláusula 8
a
:

"A CESSIONÁRIA fica autorizada a ocupar o imóvel a partir desta data, mas somente será imitida na posse definitiva do imóvel a partir da data do pagamento integral do valor acordado, oportunidade em que os CEDENTES outorgarão a competente escritura e darão quitação total pela cessão de direitos ora pactuada."

Ademais, resta demonstrado que o contrato foi celebrado de forma irretratável e irrevogável, com expressa renúncia ao direito de arrependimento, conforme dispõem as Cláusulas 15 e 16:

"Cláusula 15. Com ressalva da hipótese de inadimplência da CESSIONÁRIA, o presente contrato encerra compromisso formalizado de cessão de direitos sobre imóvel irrevogável e irretratável, obrigando as partes contratantes, seus
herdeiros e sucessores a qualquer título, ficando sujeito à adjudicação compulsória na forma da legislação em vigor.

Cláusula 16. O presente Instrumento de Cessão de Direitos de Imóvel é pactuada com expressa renúncia de arrependimento, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores."

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, está claramente configurado, pois o inventário encontra-se em fase de partilha de bens, conforme demonstrado nos autos. Caso o inventário prossiga e os bens sejam partilhados sem consideração à cessão de direitos firmada entre as partes, haverá evidente prejuízo à agravante, tornando
inócua
a própria ação principal, na qual se pleiteia o cumprimento do contrato de cessão.

Nesse cenário, a suspensão do processo de inventário é medida que se impõe, a fim de evitar a ocorrência de danos de difícil ou impossível reparação à agravante, preservando-se o resultado útil do processo principal.

Ressalte-se que a suspensão ora determinada é temporária, vigendo apenas até o julgamento definitivo da ação de obrigação de outorga de escritura pública, não causando, portanto, prejuízo irreversível ao agravado. Por outro lado, a não concessão da medida poderá acarretar danos irreparáveis à agravante.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC:

"Suspende-se o processo:

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;"

No caso, o julgamento do inventário depende do deslinde da ação de obrigação de outorga de escritura pública, uma vez que, caso seja reconhecida a validade da cessão de direitos hereditários, a forma de partilha dos bens será diretamente afetada.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do processo de inventário judicial no 0022876-04.2004.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento final da Ação de Obrigação de Outorga de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários no 1005776-81.2025.8.11.0041.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025